Tribunal: TJDFT
Processo: 0755191-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NOVACAP. REJEITADA. ACIDENTE. QUEDA. BUEIRO. DEVER DE FISCALIZAR. OMISSÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a teoria da asserção, carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
1.2. Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva da NOVACAP para a causa. Ao revés, a petição inicial revela a pertinência da ré-apelada com a presente demanda. A NOVACAP, enquanto empresa pública, integrante da Administração Pública indireta distrital, possui personalidade jurídica distinta do ente federado, devendo responder pessoalmente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes.
2. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
3. A queda no bueiro foi a causa das lesões suportadas pela vítima. Caracterizado o nexo normativo entre a omissão administrativa na prestação de serviço público, pelo não cumprimento do dever jurídico de realizar a adequada manutenção do calçamento público, e o dano efetivo à autora, evidenciados estão os elementos da responsabilidade civil administrativa.
4. O ente estatal ao descumprir seus deveres administrativos dá ensejo à compensação pelo dano moral suportado pela recorrida, porquanto sua conduta violou a higidez física da autora, acarretando constrangimento, dor e sofrimento capazes de consubstanciar abalo moral.
5. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, razoável e proporcional a quantia arbitrada.
6. Apelação conhecida e não provida.